Tribunal: TJES
Processo: 5007466-59.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007466-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PODIO CURSOS E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1428 DO STF. LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PENDENTE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva de execução fiscal (CDA nº 3778/2022, valor de R$ 8.633,63), sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O recorrente argumenta a inaplicabilidade da diretriz do CNJ ante a vigência de lei municipal específica (Lei nº 8.006/2022) que estabelece teto próprio para ajuizamento, além de sustentar a não ocorrência de paralisação processual por prazo superior a um ano.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a legislação municipal afasta a aplicação do limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) saber se o requisito fático de ausência de movimentação útil por mais de um ano encontra-se preenchido no caso concreto.

III. Razões de Decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.553.607 (Tema 1428), firmou tese de repercussão geral no sentido de que a Resolução CNJ nº 547/2024 não interfere na competência tributária dos entes federativos, impondo-se a sua observância obrigatória e afastando a aplicação de legislação municipal em sentido diverso.

5. A extinção da execução fiscal requer a constatação cumulativa do valor inferior a R$ 10.000,00 e da ausência de movimentação útil por mais de um ano. A análise da cronologia processual evidencia atuação contínua do exequente, não se verificando lapso superior a doze meses sem iniciativa do ente municipal.

6. Há pedido de redirecionamento da execução ao sócio-gerente pendente de apreciação pelo juízo desde momento anterior à prolação da sentença extintiva. A extinção do processo sem a análise do referido pleito configura supressão de etapa procedimental apta a conferir impulso ao feito e viabilizar a constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo interno conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja apreciado o pedido de redirecionamento formulado pelo exequente.

8. Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal com esteio na Resolução CNJ nº 547/2024 exige a demonstração cumulativa do valor inferior ao limite normativo e da efetiva ausência de movimentação útil por mais de um ano, revelando-se incabível o encerramento anômalo do feito quando pendente de análise requerimento apto a promover o seu impulso regular".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º; Lei Municipal nº 8.006/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; STF, ARE 1.553.607 (Tema 1428).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança da CDA nº 3778/2022, no valor de R$ 8.633,63, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

O agravante sustenta, em síntese:
(i)
ausência dos requisitos para extinção, pois o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano; e
(ii)
existência de legislação municipal específica (Lei nº 8.006/2022) que fixa critério próprio de valor mínimo para ajuizamento, o qual deve ser observado nos termos do próprio Tema 1184 do STF.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007466-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PODIO CURSOS E CONSULTORIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança da CDA nº 3778/2022, no valor de R$ 8.633,63, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

O agravante sustenta, em síntese:
(i)
ausência dos requisitos para extinção, pois o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano; e
(ii)
existência de legislação municipal específica (Lei nº 8.006/2022) que fixa critério próprio de valor mínimo para ajuizamento, o qual deve ser observado nos termos do próprio Tema 1184 do STF.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a duas questões: (a) se a existência de legislação municipal que fixa teto próprio de ajuizamento afasta a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024; e (b) se estão preenchidos os requisitos fáticos do art. 1º, §1º, da Resolução, especificamente, a ausência de movimentação útil por mais de um ano.

No que diz respeito ao argumento da competência federativa, não assiste razão ao agravante. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 19/09/2025, concluiu o julgamento do ARE 1.553.607 (Tema 1428 — repercussão geral), fixando as seguintes teses:
“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”

Esse precedente vinculante, superveniente à interposição da apelação, pacificou que a Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser observada independentemente de legislação local em sentido diverso. A Lei Municipal nº 8.006/2022, portanto, não tem o condão de afastar o parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ com respaldo do STF. O valor da execução (R$ 8.633,63) é incontroverso e se situa abaixo do patamar normativo, preenchido o primeiro requisito do dispositivo extintivo.

De outro vértice, o requisito de ausência de movimentação útil por mais de um ano merece exame mais cuidadoso. O art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 exige, de forma cumulativa, valor inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento e ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localização de bens penhoráveis. Cuida-se, portanto, de requisito fático que deve ser verificado concretamente nos autos, não podendo ser presumido pelo simples fato de o crédito situar-se abaixo do patamar normativo.

A propósito, a cronologia processual narrada pelo agravante revela movimentação contínua desde o ajuizamento. A ação foi distribuída em 29/06/2022. A primeira tentativa de citação postal ocorreu em 17/02/2023, com atraso de oito meses imputado ao cartório. Em 01/06/2023, o Município atendeu prontamente à intimação, requerendo penhora online e demais medidas de constrição, deferidas por despacho em 02/06/2023, com autorização de buscas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em 18/09/2023, o exequente informou diligências administrativas. Em 19/02/2024, formulou pedido de redirecionamento ao sócio-gerente. Em 06/03/2024, foi intimado a se manifestar sobre a Resolução CNJ, respondendo em 29/04/2024. Em 08/05/2024, juntou comprovante de protesto. A sentença extintiva foi proferida em 27/05/2024.

Sob esse prisma, a decisão monocrática limitou-se a afirmar a ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem identificar o intervalo concreto em que teria ocorrido a paralisia imputável ao exequente. Essa constatação não se sustenta diante da cronologia exposta: em nenhum dos intervalos entre os atos processuais descritos verifica-se lapso superior a doze meses sem iniciativa do Município.

Ademais, o pedido de redirecionamento ao sócio-gerente, formulado em 19/02/2024, encontrava-se pendente de apreciação pelo juízo quando foi proferida a sentença extintiva em 27/05/2024. Trata-se de medida voltada a ampliar o polo passivo e viabilizar a citação e a constrição patrimonial, com aptidão para imprimir novo impulso ao feito. A extinção do processo sem apreciação desse pedido configura supressão de etapa procedimental que poderia conduzir ao êxito da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e a ele
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja apreciado o pedido de redirecionamento ao sócio-gerente formulado em 19/02/2024 e procedida nova avaliação do preenchimento dos requisitos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, mantidos os demais fundamentos da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)